Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-97.2019.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011950-97.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVETE MARIA CROTTI DORNER - CPF: 362.729.901-97 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE IVETE MARIA CROTTI DORNER (APELADO), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (APELADO), CELIA REGINA DORNER - CPF: 593.061.651-53 (APELADO), CESAR DOERNER - CPF: 522.767.751-49 (APELADO), ROBISSON EUGENIO DORNER - CPF: 602.664.062-20 (APELADO), SIDNEI DOERNER - CPF: 764.500.071-68 (APELADO), VIVIAN ESTELLA BESERRA JACOB - CPF: 007.260.042-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. No caso em concreto, apesar do cancelamento da CDA ter ocorrido anterior a interposição da exceção de
pré
executividade, o Ente estatal
informou nos autos apenas após a intimação para apresentar defesa.

3. Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade.

4
. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno em face da decisão
monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de honorário advocatícios no patamar de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Agravante insiste na a
legação que

a CDA foi cancelada administrativamente anterior a proposição da Exceção de
pré
executividade e, por essa razão, não há que se falar em pagamento de honorários sucumbenciais, a teor do art. 26 da LEF.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática recorrida, afastando a condenação em honorários advocatícios.
Argumenta que, na eventual hipótese de não ser acolhido tal argumentação, seja arbitrada a fixação da verba sucumbencial
de forma equitativa
ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 90, §4° do CPC, reduzindo pela metade
o valor arbitrado
.

Apresentadas as contrarrazões, para que seja mantida a decisão, sem preliminares.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o A
grav
ante pretende o provimento do Recurso para
reformar a decisão monocrática (ID. 202790173)
, a fim de que seja revogada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso a posição da Câmara não seja pela revogação, solicita a redução da verba honorária pela metade, conforme previsto no art. 90, §4º, do CPC.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal, em desfavor de
Ivete Maria
Crotti

Dorner
, em razão da “
QUEIMADA RURAL
” (ID
177779305
), no valor de R$
1.337.718,05
(
um milhão, trezentos e trinta e sete mil, setecentos e dezoito reais e cinco centavos
).

Após o despacho inicial, a parte executada foi devidamente citada, apresentando exceção de
pré
-executividade (I
D
.
177779311
). Após o trâmite processual, aqui abreviado, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo, anexando comprovante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em
ID.

177779337
, sobreveio a sentença de extinção da execução, onde o Juízo
a quo
condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em
8
% (
oito
por cento) sobre o valor
da execução, com fulcro no art. 85, § 1° e §3°
do CPC/15
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o
art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido, é a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que,
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017)
[
g.n
]

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública
. In
casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022
)
[
g.n
]

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Depreende-se, pois, que se o executado foi obrigado a se defender, seja por meio de exceção de
pré
-executividade, seja via simples petição subscrita por casuístico contratado para esse fim, não pode a Fazenda Pública invocar em seu favor o disposto no art. 26 da Lei n. 6830/80, para se ver isento do pagamento de honorários sucumbenciais.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A aplicação do dispositivo é necessária, em razão do que já foi registrado alhures. Embora
a Agravante alegue que
o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por parte da Fazenda Pública
na seara administrativa foi anterior a interposição de Exceção de
Pré
executividade, nota-se que
houve
a regular
citação e apresentação
de defesa.

Em face desta circunstância, necessário o acolhimento da alegação do Estado de Mato Grosso, a fim de reduzir a condenação imposta a título de honorários advocatícios à metade, de acordo com o que preceitua o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus
da
sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de
Pré
-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção.
O reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4, do CPC
. (N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022)
[
g.n
]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBITIDO, NOS MOLDES DO ART. 85, §§2º E 3º, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – É pacífico o entendimento, do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF. 2 – Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade. 3 – Recurso conhecido e provido (N.U 0000871-42.1999.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, publicado no DJE 04/03/2024)
[
g.n
].

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
, para o fim de retificar a sentença e reduzir pela metade os honorários advocatícios nela fixados, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC, totalizando-os em
4
% (
quatro
por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024